Tribunal: TJES
Processo: 5005964-62.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-03-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005964-62.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros
RECORRIDO: MIRIAN DA SILVA PEREIRA
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E POR DANOS MORAIS. COBRANÇA DE TÍTULO JÁ PAGO. NARRA A PARTE AUTORA TER PAGO A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA COM VENCIMENTO EM 20 DE ABRIL DE 2021, EM UM BANESFACIL, PORÉM, NO MOMENTO DE DIGITAR O VALOR DO PAGAMENTO O ATENDENTE DIGITOU UM VALOR DIFERENTE DO VALOR DA FATURA DE ENERGIA. ALEGA QUE A CONTA A SER PAGA ERA NO VALOR DE R$213,88 E O ATENDENTE DIGITOU O VALOR DE R$240,40, OU SEJA, R$27,00 A MAIS DO VALOR DEVIDO. ADUZ TER ENTRADO EM CONTATO COM A PRIMEIRA REQUERIDA, E ESSA LHE INFORMOU QUE O PAGAMENTO HAVIA SIDO RECONHECIDO E NA PRÓXIMA CONTA SERIA DESCONTADO O VALOR PAGO A MAIS, O QUE NÃO OCORREU. NARRA , QUE NO MÊS DE JULHO DE 2021, TENTOU REALIZAR UMA COMPRA NO CREDIÁRIO E FOI SURPREENDIDA COM A INFORMAÇÃO QUE SEU NOME HAVIA SIDO INSERIDO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES, ONDE AO BUSCAR O MOTIVO, DESCOBRIU QUE SERIA POR NÃO TER PAGO A FATURA EM QUESTÃO. DESSA FORMA, A AUTORA REALIZOU NOVAMENTE O PAGAMENTO DA FATURA JÁ PAGA, PARA QUE PUDESSE TER SEU NOME RETIRADO DO CADASTRO DE INADIMPLENTES. SENTENÇA DE PISO QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS, PARA CONDENAR SOLIDARIAMENTE A PARTE RÉ AO PAGAMENTO DE R$10.000,00 A TÍTULO DE DANOS MORAIS, E DETERMINAR QUE A RÉ (EDP) PROMOVA A RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR INDEVIDAMENTE PAGO, QUE SOMADO GERA O MONTANTE DE R$480,80. RECURSO DO BANESTES S/A PRELIMINARMENTE ALEGANDO SUA ILEGITIMIDADE PASSIVA, E NO MÉRITO A IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA E SUBSIDIARIAMENTE A REDUÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE AFASTADA POSTO QUE SE TRATA DE UMA RELAÇÃO CONSUMERISTA DE SORTE QUE A RECORRENTE INTEGROU A CADEIA DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO.
RECURSO DO BANESTES S/A CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
RECURSO DA EDP PUGNANDO PELA IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO AUTORAL, E SUBSIDIARIAMENTE A REDUÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
RECURSO DA EDP CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
INCONTROVERSO NOS AUTOS QUE A FATURA COM VENCIMENTO EM 20/04/2021 FOI QUITADA EM 22/04/2021 POR MEIO DA TRANSAÇÃO 305220913, COM O VALOR A MAIS DE R$26,52. TAMBÉM É POSSÍVEL VERIFICAR QUE A AUTORA EFETUOU NOVAMENTE O PAGAMENTO DA REFERIDA FATURA NO VALOR DE R$213,88, FICANDO DEMONSTRADO QUE A MESMA EFETUOU O PAGAMENTO DA MESMA FATURA DUAS VEZES. PORÉM, NO TOCANTE A INSERÇÃO DO NOME DA AUTORA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES, ESSA SE DEU PELO NÃO PAGAMENTO DA FATURA COM VALOR DE R$133,97 COM VENCIMENTO EM 10/06/2021, DIFERENTEMENTE DO ALEGADO EM SUA EXORDIAL. DESSA FORMA, COMO A MESMA NÃO TROUXE AOS AUTOS A COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DA FATURA EM QUESTÃO, E TENDO EM VISTA A INADIMPLÊNCIA, O ATO DE NEGATIVAÇÃO É LÍCITO POR PARTE DA EMPRESA RÉ, ALÉM AINDA DO FATO DA AUTORA POSSUIR MAIS OUTRAS DUAS ANOTAÇÕES EM SEU REGISTRO, AFASTANDO O DANO MORAL.
ISSO POSTO, CONHEÇO DOS RECURSOS E DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO PARA REFORMAR A SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO DE DANO MORAL. MANTENDO-SE INCÓLUME A R. SENTENÇA RECORRIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS NO TOCANTE ÀS DEMAIS MATÉRIAS.
SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.